Tribunal: TJSP
Processo: 2275878-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EX-FUNCIONÁRIA QUE PRETENDE SER MANTIDA NO MESMO PLANO DE SAÚDE DE QUE ERA BENEFICIÁRIA QUANDO FUNCIONÁRIA ATIVA DA EMPRESA ESTIPULANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO PLEITEADA, DESDE QUE A RECORRENTE ARCASSE COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PRÊMIO. RECORRENTE QUE ALEGA, ENTRETANTO, QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EX-FUNCIONÁRIA QUE PRETENDE SER MANTIDA NO MESMO PLANO DE SAÚDE DE QUE ERA BENEFICIÁRIA QUANDO FUNCIONÁRIA ATIVA DA EMPRESA ESTIPULANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO PLEITEADA, DESDE QUE A RECORRENTE ARCASSE COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PRÊMIO. RECORRENTE QUE ALEGA, ENTRETANTO, QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR ATUAL DA MENSALIDADE, APONTANDO QUE A OPERADORA HAVERIA MODIFICADO O CRITÉRIO DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO, ENSEJANDO O SEU AUMENTO ABUSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA, ENTRETANTO, QUE SE RESTRINGE À SUA MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO, ASSUMINDO A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PRÊMIO. GARANTIA INSCULPIDA NOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98 QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFICIÁRIO AO MESMO VALOR COM QUE ARCAVA QUANDO FUNCIONÁRIO ATIVO, MAS APENAS DE QUE NÃO HAJA DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275878-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIA REGINA DI SEVO DE GODOY MOREIRA, é agravado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
2
VOTO No 49.261
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275878-15.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: CLÁUDIA REGINA DI SEVO DE GODOY MOREIRA
AGRAVADA
: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
COMARCA
: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE
SANTANA
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. EX-FUNCIONÁRIA QUE PRETENDE SER
MANTIDA NO MESMO PLANO DE SAÚDE DE QUE
ERA BENEFICIÁRIA QUANDO FUNCIONÁRIA ATIVA
DA EMPRESA ESTIPULANTE. DECISÃO AGRAVADA
QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO PLEITEADA, DESDE
QUE
A
RECORRENTE
ARCASSE
COM
A
INTEGRALIDADE
DO
VALOR
DO
PRÊMIO.
RECORRENTE QUE ALEGA, ENTRETANTO, QUE
NÃO
POSSUI
CONDIÇÕES
DE
EFETUAR
O
PAGAMENTO
DO
VALOR
ATUAL
DA
MENSALIDADE, APONTANDO QUE A OPERADORA
HAVERIA MODIFICADO O CRITÉRIO DE REAJUSTE
DO VALOR DO PRÊMIO, ENSEJANDO O SEU
AUMENTO ABUSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO
DA AUTORA, ENTRETANTO, QUE SE RESTRINGE À
SUA MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO
PLANO,
ASSUMINDO
A
INTEGRALIDADE
DO
VALOR DO PRÊMIO. GARANTIA INSCULPIDA NOS
ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98 QUE NÃO GERA
DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFICIÁRIO AO MESMO
VALOR COM QUE ARCAVA QUANDO FUNCIONÁRIO
ATIVO,
MAS
APENAS
DE
QUE
NÃO
HAJA
DISCRIMINAÇÃO
ENTRE
OS
FUNCIONÁRIOS
ATIVOS E INATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
3
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer relativa
a plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pela autora, ora
agravante, consistente na manutenção do plano nas mesmas condições de que
gozava quando empregada da empresa estipulante, embora haja indeferido o
pedido de concessão retroativa da prorrogação do contrato, com fundamento em
convenção coletiva de trabalho.
O douto magistrado "a quo" (fls. 687-693) deferiu o
pedido de manutenção da requerente como beneficiária do plano de saúde
operado pela ré, mediante o pagamento do valor integral do prêmio. Lado outro,
quanto ao termo inicial da prorrogação contratual da cobertura por 270 dias,
entendeu que não estaria presente a probabilidade do direito invocado pela
demandante, haja vista que a cláusula 43 da Convenção Coletiva de Trabalho
preveria como termo inicial a data do último dia efetivo de trabalho.
A agravante pugna a reforma da decisão. Esclarece
que pleiteia a sua permanência e a de seus dependentes como beneficiários do
mesmo plano de saúde de que gozava quando era funcionária ativa da empresa
estipulante, assumindo, conforme prevê a Lei no 9.656/98 em seu artigo 31, o
pagamento integral do valor do prêmio, isto é, a quantia que era patrocinada por
sua ex-empregadora e o montante de sua própria contribuição. Assevera,
entretanto, que não possui condições econômicas de pagar o valor do prêmio
reajustado em mais de 1000% pela agravada, alcançando o montante de R$
2.636,10. Refere que a agravada haveria alterado o modelo de reajuste do valor do
prêmio, que haveria passado a ser por faixa etária, ensejando o desarrazoado
aumento do valor das mensalidades. Frisa que foi beneficiária de tal plano de
saúde por mais de 21 anos, contribuindo mensalmente para a manutenção de tal
benefício, e que ora se vê impossibilitada de seguir pagando o prêmio pactuado em
virtude do aumento abusivo praticado pela ré. Por fim, argumenta que faria jus à
manutenção no plano de saúde na qualidade de empregada ativa pelo prazo de
prorrogação de 270 dias previsto em convenção coletiva de trabalho, estendendo-
se tal prazo até 16 de setembro de 2020. Sem embargo, aduz que o magistrado “a
quo” haveria reconhecido tal direito de permanência apenas até 30 de junho de
2020, devendo tal prazo ser estendido até setembro de 2020, nos termos da
convenção coletiva de trabalho que normatizou a permanência dos ex-funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
4
da empresa estipulante como beneficiários do plano operado pela ré. Conclui pela
reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 73-74), ao qual
se indeferiram os efeitos suspensivo e ativo.
Contraminuta às fls. 80-93.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer relativa
a plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pela autora, ora
agravante, consistente na manutenção do plano nas mesmas condições de que
gozava quando empregada da empresa estipulante, embora haja indeferido o
pedido de concessão retroativa da prorrogação do contrato, com fundamento em
convenção coletiva de trabalho.
Inconsistente o reclamo.
Desde logo, cumpre consignar que a agravante, na
realidade, pretende discutir, em sede de agravo de instrumento, o próprio mérito da
ação principal.
Isso é impossível, em sede de cognição sumária.
O tema principal
a aventada obrigação da ré de
mantença da autora e de seus dependentes como beneficiários do plano, e bem o
montante específico correspondente ao prêmio mensal
demanda exame do
contrato e específico de suas cláusulas.
Apreciar este tema no agravo, portanto, seria
prejulgar a causa, o que não se pode fazer.
Na realidade, a autora pediu que lhe fosse concedida
a tutela provisória de urgência, a fim de que a requerida assegurasse sua
manutenção no mesmo plano de saúde de que usufruía quando empregada ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
5
da empresa estipulante, mediante o pagamento da mensalidade respectiva.
O douto magistrado a quo deferiu o pedido de
manutenção do benefício, devendo a autora assumir o pagamento integral do valor
do prêmio; e com razão.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da
Comarca de Campinas)
nunca é demais lembrar - a concessão da tutela
antecipada, como vem se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito,
RT 781/104), requer a presença de dois requisitos cumulativos: (a) probabilidade
do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso presente, porém, a probabilidade do direito
da autora limitava-se à manutenção do plano de saúde, desde que mediante a
assunção da integralidade do valor do prêmio. Foi precisamente o que deferiu o
douto magistrado de origem.
Rememore-se que o que a lei garante é que não
poderá haver, como regra geral, diferença entre o plano disponibilizado aos
segurados ativos e aquele ofertado aos inativos, e que os inativos terão direito de
permanência no mesmo plano de que eram segurados quando ativos, desde
que obedecidas determinadas condições, dentre as quais a de que assumam a
integralidade do custeio do plano.
Logo, para o exercício do direito em questão, basta,
para que seja assegurado, que a contribuição da empresa passe a ser custeada
pelo empregado.
Entretanto, como bem ressalva o próprio texto de lei
(artigo 31, da Lei no 9.656/98), a continuidade resta condicionada à assunção, pelo
beneficiário, da responsabilidade pelo pagamento integral do prêmio mensal.
Em outras palavras, garantem-se as mesmas
condições do plano desde que o beneficiário arque não apenas com a parcela a
que estava habituado a pagar, mas também arque com o valor do patrocínio
custeado pela empresa em relação ao então funcionário. Aliás, isso venho há
tempos manifestando: confira-se, por exemplo, o julgamento das Apelações Cíveis
no. 519.486.4/0-00, da Comarca da Capital e no. 514.444.4/3-00, da Comarca de
São José dos Campos.
É dizer, o que se garante ao funcionário que
preencheu os requisitos legais é a possibilidade de permanecer vinculado à apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
6
coletiva vigente para os funcionários ativos (cf., nesse sentido: M. A. BOTTESINI e
M. C. MACHADO, Lei dos Planos e Seguros de Saúde Comentada, 2a Ed., São
Paulo, RT, 2005, p. 260), desde que presente a assunção voluntária da obrigação
de pagamento da totalidade do prêmio.
Daí porque os valores, de qualquer sorte e à
evidência, não poderão ser idênticos àqueles pagos à época em que havia o
copatrocínio da empregadora, mas sim, resultantes da soma da parcela paga pelo
funcionário, acrescida da parcela ou cota de participação paga pela empresa,
devidamente reajustada na forma legal.
Nesse esteio, basta que o autor assuma a
integralidade do valor do prêmio, consistente na soma da parcela patrocinada pela
ex-empregadora e daquela que estava habituado a pagar, observando-se que não
poderá haver discriminação entre funcionários ativos e inativos. Obviamente,
na hipótese de reajuste do valor do prêmio dos funcionários da ativa, o valor do
prêmio pago pelo autor será também majorado.
Por fim, com efeito, ao que se colhe dos autos, a
cláusula 43 da Convenção Coletiva de Trabalho previa, de forma expressa, que o
período de utilização do plano de saúde pelos ex-funcionários das empresas
estipulantes estender-se-ia por 270 dias a contar do último dia de trabalho efetivo,
"in verbis":
"O empregado dispensado sem justa causa, a
partir de 1o.09.2015, poderá usufruir dos convênios
de assistência médica e hospitalar contratados
pelo banco, pelos períodos abaixo especificados,
contados do último dia de trabalho efetivo e
determinados conforme tempo de casa, mantidas
as condições do plano ao qual se vincula o
empregado,
respeitadas
as
situações
mais
favoráveis."
E, quanto aos empregados com vínculo empregatício
de mais de 20 dias, o respectivo período de utilização do convênio seria de 270
dias (fl. 232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275878-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49.261
7
Em princípio, porém, ainda que garantida tal
manutenção, o valor do prêmio haveria de ser mantido na forma estabelecida pela
lei, é dizer: a autora ainda assim haveria de assumir o pagamento da integralidade
do valor do prêmio. Ainda que tenha havido mudança do critério de reajuste, o que
se deve garantir é que não haja discriminação com relação aos funcionários
inativos. De sorte que, se a mesma mudança de critério do reajuste do prêmio
alcançou os funcionários inativos, nenhuma abusividade se colhe da conduta da ré.
Nada, pois, a alterar na decisão.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator